Tribunal: TJDFT
Processo: 0001902-59.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE FORMAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE E LESIVIDADE DA CONDUTA. CASO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MPDFT DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da intervenção mínima, o direito penal deve ser aplicado como última opção (ultima ratio) do legislador para intervir, coercitivamente, impondo, quando necessário, a punição merecida ao infrator.
2. De acordo com o princípio da ofensividade e da lesividade, não subsiste o crime quando o fato, conquanto formalmente típico, no caso concreto, não lesiona ou ofende o bem jurídico.
3. Reconhece-se a atipicidade material do fato de usar documento materialmente falso, quando a conduta descrita como ofensiva à fé-pública, na espécie, não é capaz de lesionar ou mesmo de ameaçar o bem jurídico tutelado.
4. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido.